Tribunal: TJBA
Processo: 8003555-60.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003555-60.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. R. D. E. S. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 329, II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por L. R. D. E. S., representado por sua genitora CIBELE REIS DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 8003555-60.2023.8.05.0229, proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão

Ocorrência de vício processual consistente no aditamento da petição inicial após a apresentação da contestação, sem o consentimento da parte adversa, em afronta ao disposto no art. 329, II, do CPC.
III. Razões de decidir

Conforme o art. 329, II, do CPC, após a contestação, o aditamento da petição inicial somente é possível com o consentimento expresso da parte ré.

O aditamento ocorrido nos autos introduziu alteração na causa de pedir e no pedido sem a observância das exigências legais, em especial a manifestação da parte ré, configurando vício processual insanável.

A ausência de observância ao contraditório e à ampla defesa impõe o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença por vício de procedimento, devendo os autos retornar à origem para o regular saneamento processual.
IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada,
ex officio
, com retorno dos autos à origem para saneamento do vício processual.
Tese de julgamento:
"1. A modificação do pedido ou da causa de pedir após a contestação exige o consentimento expresso do réu, conforme dispõe o art. 329, II, do CPC, de modo que a sentença proferida, ao julgar o mérito de uma demanda formalmente viciada, incorre em nulidade absoluta, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8003555-60.2023.8.05.0229
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, em que figuram como parte apelante
L. R. D. E. S., representado por sua genitora CIBELE REIS DOS SANTOS
e como parte apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR,
ex officio,

a sentença hostilizada, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA